Tribunal: STF
Processo: AP 2089
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de TIARA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Curitiba/PR (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 17/6/2024, o juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR apresentou relatório contendo mais de 30 (trinta) violações das medidas cautelares (eDoc. 28): 



    Tipo da Violação 



    1. Área de inclusão 07/05/23 



    2. Área de inclusão 07/05/23 



    3. Área de inclusão 06/05/23 



    4. Fim de bateria 04/05/23 



    5. Fim de bateria 03/05/23 



    6. Área de inclusão 01/05/23 



    7. Área de inclusão 30/04/23 



    8. Fim de bateria 25/04/23 



    9. Área de inclusão 23/04/23 



    10. Área de inclusão 23/04/23 



    11. Área de inclusão 22/04/23 



    12. Fim de bateria 21/04/23 



    13. Fim de bateria 20/04/23



    (...)



    Tipo da Violação 



    1. Sem sinal de GPRS e GPS (uSip) 13/06/2023 



    2. Bateria baixa (uBat) 13/06/2023 



    3. Movimento sem sinal de GPS (uMov) 14/06/2023 



    4. Área de inclusão (inc) individual 15/06/2023



    5. Bateria baixa (uBat) 18/06/2023 



    6. Bateria baixa (uBat) 20/06/2023 



    7. Bateria baixa (uBat) 21/06/2023 



    8. Fim de bateria (uFib) 21/06/2023 



    9. Área de inclusão (inc) individual 22/06/2023 



    10. Bateria baixa (uBat) 22/06/2023



    (…)



    Tipo da Violação 



    1. Bateria baixa (uBat) 27/06/2023 



    2. Fim de bateria (uFib) 27/06/2023 



    3. Bateria baixa (uBat) 28/06/2023 



    4. Bateria baixa (uBat) 28/06/2023 



    5. Fim de bateria (uFib) 28/06/2023



    (...)



    Tipo da Violação - Fim de Bateria 



    1. 28/06/2023 



    2. 01/07/2023 



    3. 02/07/2023 



    4. 03/07/2023 



    5. 04/07/2023 - Em aberto.



    É o relatório. DECIDO.



    A ré TIARA DOS SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR noticiou que a ré incidiu em mais de 30 (trinta violações) à medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que a ré insistentemente desrespeita as medidas cautelares que lhe foram impostas, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 19/01/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva da ré se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de TIARA DOS SANTOS, CPF Nº 019.068.259-04.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente